Tribunal: TJSP
Processo: 1021553-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r efetuados nos autos, ambos no percentual de 6% ao ano, conforme decidido pelo E. STF por ocasião do julgamento da ADI no 2.332, sendo os compensatórios devidos entre a data da imissão e a data do efetivo pagamento, e os moratórios a partir da data do trânsito em julgado. Ratificação dos honorários arbitrados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO D.E.R. PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021553-39.2014.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO – TRECHO NORTE PARA FINS DE INTERLIGAÇÃO COM OS TRECHOS SUL, LESTE E OESTE. Manutenção da indenização fixada pela perícia, após os esclarecimentos prestados pelo vistor judicial, que se utilizou da metodologia usualmente empregada nas demandas expropriatórias e de critérios técnicos objetivos de acordo com as normas da

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO – TRECHO NORTE PARA FINS DE INTERLIGAÇÃO COM OS TRECHOS SUL, LESTE E OESTE. Manutenção da indenização fixada pela perícia, após os esclarecimentos prestados pelo vistor judicial, que se utilizou da metodologia usualmente empregada nas demandas expropriatórias e de critérios técnicos objetivos de acordo com as normas da CAJUFA, tendo aferido justo valor do terreno e de todas as benfeitorias existentes. Ação julgada procedente em 1o grau. Devida a incidência dos juros compensatórios e moratórios apenas com relação à diferença entre a indenização final e os depósitos inicial e complementar efetuados nos autos, ambos no percentual de 6% ao ano, conforme decidido pelo E. STF por ocasião do julgamento da ADI no 2.332, sendo os compensatórios devidos entre a data da imissão e a data do efetivo pagamento, e os moratórios a partir da data do trânsito em julgado. Ratificação dos honorários arbitrados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO D.E.R. PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021553-39.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, são apelados PEDRO FERREIRA DAS
NEVES, ELOISA PEREIRA DA SILVA DAS NEVES, MARIA DE FÁTIMA DAS NEVES RIBEIRO, WILSON
ROBERTO RIBEIRO, CREUSA CORDEIRO LAM, BENEDITO DA CUNHA LAM, REINALDO CORDEIRO DAS
NEVES, LUZIA FERREIRA DAS NEVES e EDSON DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
2/9
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 1021553-39.2014.8.26.0053
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO D.E.R.
APELADOS: PEDRO FERREIRA DAS NEVES e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 50.484 (BS)
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO.
AMPLIAÇÃO
DO
RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO TRECHO
NORTE PARA FINS DE INTERLIGAÇÃO COM OS TRECHOS
SUL, LESTE E OESTE. Manutenção da indenização fixada pela
perícia, após os esclarecimentos prestados pelo vistor judicial, que se
utilizou da metodologia usualmente empregada nas demandas
expropriatórias e de critérios técnicos objetivos de acordo com as
normas da CAJUFA, tendo aferido justo valor do terreno e de todas as
benfeitorias existentes. Ação julgada procedente em 1o grau. Devida a
incidência dos juros compensatórios e moratórios apenas com relação
à diferença entre a indenização final e os depósitos inicial e
complementar efetuados nos autos, ambos no percentual de 6% ao
ano, conforme decidido pelo E. STF por ocasião do julgamento da
ADI no 2.332, sendo os compensatórios devidos entre a data da
imissão e a data do efetivo pagamento, e os moratórios a partir da
data do trânsito em julgado. Ratificação dos honorários arbitrados em
5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DO
D.E.R.
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de desapropriação movida pelo DEPARTAMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
3/9
Voto no
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO D.E.R. em face de PEDRO
FERREIRA DAS NEVES e OUTROS , com base no Decreto Estadual no 57.930/2012,
visando a ampliação do Rodoanel Metropolitano de São Paulo Trecho Norte para
fins de interligação com os trechos sul, leste e oeste, que já estão implantados.
A oferta inicial foi no importe de R$480.000,00 , referente ao valor venal
do terreno e benfeitorias existentes. O laudo prévio apurou o valor de R$808.600,00 ,
válido para junho de 2014 .1
Realizados os depósitos inicial e complementar,2 foi deferida a imissão
provisória na posse,3 cujo mandado foi cumprido no dia 23 de junho de 2015.4
Cumpridos os requisitos legais, foi deferido o levantamento de 80% do
valor depositado em juízo em favor dos expropriados.5
O laudo definitivo retificou o laudo prévio e, após os esclarecimentos
prestados pelo vistor judicial, fixou indenização no valor de R$847.671,00
(válido para
maio/2014) ,6 com o qual concordaram somente os expropriados.
A r. sentença julgou procedente o pedido, incorporando a área
1 Fls. 256-287.
2 Fls. 127-128 e 140 referente à oferta inicial, e fls. 335-339 referente ao depósito complementar
apurado no laudo prévio.
3 Fls. 378 decisão da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. LUIZA BARROS ROZAS, da 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
4 Fls. 404-406.
5 Fls. 437-439 - decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. ANDERSON SUZUKI.
6 Fls. 619-626 e esclarecimentos de fls. 627-632 e 663-667, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
4/9
Voto no
expropriada no patrimônio da parte expropriante, e condenando-a a pagar
indenização aos expropriados réus no valor fixado pela perícia (R$847.671,00 - válido
para maio/2014 ), corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste E. TJSP desde a
data de previsão do laudo pericial definitivo. Ao final, considerando que no curso dos
autos foi deferido o levantamento de 80% dos valores depositados (oferta inicial +
laudo complementar), determinou
a incidência de juros compensatórios
de 6% ao
ano desde a data da imissão na posse até o trânsito em julgado apenas sobre o
remanescente
de 20% dos depósitos que permaneceram
retidos , bem como
condenou a parte expropriante a arcar com as custas (incluindo honorários do perito
e dos assistentes técnicos das partes, estes últimos já fixados em 2/3 dos honorários
periciais), além de honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre a
oferta inicial e a indenização .7
Somente o expropriante apelou, pugnando pela prevalência da oferta
inicial para fins de indenização, bem como se insurge contra a fixação de juros
compensatórios e/ou moratórios, sob o argumento de que foi realizado o prévio
depósito “integral” da indenização, e, ainda, requer a redução da verba honorária,
sob o fundamento de que teriam sido erroneamente arbitrados em 5% sobre o valor
7 Fls. 884-892 prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. KENICHI KOYAMA, e que foi parcialmente
retificada com efeitos integrativos a fls. 928-929, após terem sido acolhidos embargos declaratórios
opostos pelos expropriados, unicamente
para reconhecer que não houve o depósito integral da
quantia indenizatória .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
5/9
Voto no
“de toda a indenização”.8
Os expropriados ofertaram suas contrarrazões, a favor da manutenção
do julgado.9
É o relatório .
O recurso comporta parcial provimento, tão somente para retificar o
âmbito de incidência dos consectários legais (juros compensatórios e moratórios),
como se verá adiante.
O caso envolve a desapropriação total de imóvel urbano pertencente
aos expropriados desdobrado em 04 (quatro) unidades autônomas distintas -,
situado na Travessa Cândido Nazaré, n.o 46-B, 46-C, 46-1 e 46-2, bairro da Estância
Jaraguá, São Paulo-SP, matriculado sob o no 102.606 junto ao 18o Cartório de
Registro de Imóveis desta Capital/SP, cuja metragem do terreno equivale a 300,00
metros quadrados.
O referido imóvel está localizado em região que, segundo a perícia,
dispõe de todos os principais melhoramentos públicos, como vias públicas asfaltadas,
guias e sarjetas, captação de águas pluviais, iluminação pública, rede de energia
8 Fls. 894-909 e reiterada a fls. 933-949.
9 Fls. 915-927 e reiteradas a fls. 954-955 (Pedro Ferreira e Outros) e fls. 958-964 (Creuza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
6/9
Voto no
elétrica, sistema de coleta de esgotos, transportes coletivos, e cuja topografia está
nivelada com o logradouro público.
A área exproprianda foi declarada de utilidade pública para fins de
construção e ampliação do Rodoanel Metropolitano de São Paulo trecho norte, e
interligação com os trechos sul, leste e oeste, já implantados.
Em relação ao quantum indenizatório, não se verifica nenhuma
inconsistência ou irregularidade nas técnicas empregadas pelo vistor judicial, que se
utilizou do Método Comparativo de Dados de Mercado para apuração do valor do
terreno, obtendo valor unitário do metro quadrado (R$1.490,22/m2), após ampla
pesquisa de mercado.
O perito coletou 6 (seis) elementos comparativos com características
semelhantes ao do imóvel dos expropriados, com posterior tratamento dos dados
por fatores de homogeneização de valores, com base nas suas características de
urbanização e ocupação, se valendo de critérios objetivos de acordo com as normas
da CAJUFA, configurando, portanto, metodologia comumente utilizada nas
demandas dessa natureza.
Reitere-se, a prova técnica se utilizou de critérios objetivos e,
posteriormente, esclareceu de forma satisfatória os métodos e técnicas empregados,
não se verificando nenhum equívoco aparente que justifique a alteração do valor
indenizatório do terreno e das benfeitorias existentes para as quais foi levado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
7/9
Voto no
consideração o padrão “médio” das 4 (quatro) edificações, muros e churrasqueira,
além da idade de cada construção, tipo de acabamento e tempo de vida útil e
deterioração -, com o qual concordou ao final o assistente técnico da parte
expropriada, visto que, instado a prestar esclarecimentos acerca das divergências
apontadas em momento anterior, o vistor judicial logrou demonstrar a consistência e
solidez de seu estudo técnico.10
Em sendo assim, é de se manter a indenização fixada na sentença
(R$847.671,00 - válida para maio/2014 ), devendo ser desprezado em sua totalidade o
parecer do assistente técnico do expropriante, que, por sua vez, não conseguiu
demonstrar nenhuma falha e/ou inconsistência no bem fundamentado laudo oficial
(e posteriores esclarecimentos), cujo montante indenizatório global deve se sobrepor
ao valor da oferta inicial.
Sem prejuízo, o recurso voluntário da parte expropriante deve ser
parcialmente
acolhido para afastar a incidência de juros compensatórios que foram
erroneamente impostos na sentença sobre a parcela retida equivalente a 20% dos
depósitos inicial e complementar, visto que sobre tal montante “retido” deve incidir
apenas a remuneração
bancária , já que foram depositados no momento adequado
para viabilizar a ordem de imissão provisória na posse.
Considerando que a sentença foi parcialmente retificada em sede de
embargos declaratórios, para reconhecer que “não houve o depósito integral da
10 Conforme se infere a fls. 627-632 e 663-667, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
8/9
Voto no
indenização
definitiva ”, evidente que sobre a diferença entre a indenização
final
(R$847.671,00 - válido para maio/2014) e o montante depositado
para fins de imissão
na posse (R$808.600,00 - válido para junho de 2014), deverão recair juros
compensatórios de 6% ao ano, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento da ADI no 2.332, a contar da data da imissão até o efetivo
pagamento integral, além de juros de mora de 6% ao ano, a contar do trânsito em
julgado.
Por último, ficam mantidos os honorários arbitrados na sentença (“5%
sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização” ), visto que dentro dos ditames
legais e jurisprudenciais, notadamente o disposto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei
no 3.365/41, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (conforme previsto no § 4o do
mesmo dispositivo), sendo notório que a parte apelante não se atentou à correta
aplicação do dispositivo pelo Juízo singular.
Ficam prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
invocados pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos extraordinário
e especial.
Pelos motivos expendidos, proponho aos meus ilustres pares que seja
dado parcial provimento ao recurso da parte expropriante, tão somente para retificar
os consectários
legais , na forma da fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-39.2014.8.26.0053
9/9
Voto no
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)